Tribunal: TJSP
Processo: 0005571-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0005571-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente MATEUS
DONIZETI GARCIA PUGA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM, com DETERMINAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0005571-54.2020.8.26.0000
- 2 -
Tupã - VEC
Habeas Corpus n. 0005571-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Mateus Donizetti Garcia Puga
Paciente: o próprio
Voto 45.782

'Writ' em que o paciente Mateus Donizetti Garcia
Puga reclama progressão, porém não juntou uma cópia sequer
dos autos de sua execução penal, de sorte que, sendo o habeas
corpus ação constitucional que não demanda dilação
probatória e demanda prova pré-constituída, o mesmo ficou
inviável.
Aduz erro na origem que o impediu de obter a
progressão, na medida em que o MM Juiz olvidou-se de
considerar ('in verbis', fl. 6) “que a LEP não prevê a
necessidade de prazo quando o réu comete falta grave”, bem
como que “o nosso ordenamento jurídico não estabelece a
necessidade de resgate de novo lapso após a ocorrência de
falta disciplinar” (idem, fl. 5 'in fine') e que permanece no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0005571-54.2020.8.26.0000
- 3 -
regime fechado “ultrapassado o lapso” (fl. 5 'in limine').
Os autos vieram direcionados a pretexto de
prevenção, em razão de meu antecessor, e. Des. ALMEIDA
SAMPAIO, ter provido o agravo de execução do mesmo
sentenciado, n 7008923-46.2016.8.26.0482 (fl. 9), quando
mandou promover recálculo de molde a se considerar dias
remidos (j. em 5.2.2018).
É o relatório.
Voto n. 45.782
Excepcionalmente temos conhecido habeas corpus
em matéria de execução penal, quando a alegação vem
devidamente posta em documentos e não reclama maiores
digressões.
A situação aqui é diferente, porque, não bastasse a
alta indagação, imprescindível conferir na origem, por
documentos do prontuário, a alegação do suposto excesso.
Como dito, o habeas corpus é ação que repousa por
sobre prova pré-constituída (STJ, HC 268.039/BA) e se presta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0005571-54.2020.8.26.0000
- 4 -
a afirmar ilegalidade quando visível 'ictu oculi' (STJ, HC
471.010/RJ), o que evidentemente não é a hipótese.
E, nos é dado antever, que o sentenciado dispõe, na
origem, de Defensor Público para assisti-lo, isso se não tiver o
próprio.
O patrono pelas vias próprias reclamará a correção
se cabível.
Ademais, na esteira do que vem decidindo o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça -
"prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a
importância e a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 11/10/2016)
- não se admite que o remédio constitucional seja utilizado
como substitutivo do meio impugnativo próprio, tampouco
como substitutivo de ação cautelar com vistas a atribuir efeito
suspensivo ao recurso adequado, em clara intervenção
precoce do Juízo recursal, sem que haja a iminência da perda
da liberdade (STJ, AgRg no HC 462.282/SP, DJe 13.9.2018).
Então, nestes termos, é caso de não o conhecer, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0005571-54.2020.8.26.0000
- 5 -
que presente a situação do art. 663 do Cód. de Processo Penal,
porém, com DETERMINAÇÃO: que se oficie ao MM Juiz da
respectiva Vara de Exec. Criminais, com cópias desta decisão,
para que S. Exa. o MM Juiz dê vistas ao Dr Defensor que
patrocina o paciente, para reclamar o que de direito no bojo
da respectiva exec. criminal, fazendo, se o caso, uso dos
recursos cabíveis, até porque se existem, é deles que a parte
há de se servir.
E que se comunique ao reeducando o resultado e as
providências nele determinadas.
Proponho à turma o NÃO CONHECIMENTO,
com a DETERMINAÇÃO ACIMA.
COSTABILE E SOLIMENE, relator